Tribunal: TJBA
Processo: 0000137-54.2012.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000137-54.2012.8.05.0225 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VICENTE NOGUEIRA SOUZA e outros Advogado(s): MARLA NOGUEIRA CINTRA APELADO: FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA Advogado(s):DIEGO MALDONADO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta por autores de ação de indenização decorrente de acidente de trânsito que vitimou seu filho. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa e falta de interesse processual. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção por abandono da causa observou a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC; (ii) saber se havia interesse processual para continuidade da demanda, apesar da paralisação do feito. III. Razões de decidir 3. A extinção por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, o que não ocorreu no caso. 4. O abandono também pressupõe requerimento expresso do réu, conforme Súmula 240 do STJ, inexistente nos autos. 5. A dificuldade de contato entre advogado e cliente não descaracteriza o interesse processual, sobretudo diante da natureza do direito discutido — indenização por morte em acidente de trânsito. 6. A ausência de intimação pessoal configura vício processual que contamina a sentença, impondo sua anulação para regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0000137-54.2012.8.05.022, oriundo da comarca de Santa Teresinha, em que figuram, como apelantes, VICENTE NOGUEIRA SOUZA e IVANIA MOREIRA DA SILVA SOUZA, e, como apelado, FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.